Tribunal: TCU
Processo: 017.875/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900372024, modalidade Pregão e Uasg 158141 (Objeto: Aquisição de Material Elétrico para o IFRS.)

Inteiro teor:
Acórdão 2432/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Compras Públicas Consultoria e Distribuição Ltda., em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90037/2024, sob a responsabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), cujo objeto é a aquisição de material elétrico, tendo como vencedora dos itens 124, 182 e 183 a empresa Elaine Neves de Medeiros; Considerando que a representante alega, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: ausência de comprovação de Programa de Integridade pela empresa vencedora; inexequibilidade dos preços ofertados para os itens 182 e 183; e omissão na análise de recursos administrativos apresentados; Considerando que a habilitação da empresa Elaine Neves de Medeiros, apesar da ausência de comprovação do Programa de Integridade, não contraria as disposições do edital, dado que o instrumento convocatório não exigiu tal programa como requisito para habilitação, estabelecendo-o apenas como critério de desempate, o qual não foi necessário no contexto do certame; Considerando, porém, que, diante da previsão editalícia de se ponderar a implementação ou aperfeiçoamento de eventual Programa de Integridade por ocasião do sancionamento da contratada (item 13.3.5 do edital), faz-se necessário alertar o IFRS para verificar a existência do aludido Programa por parte da vencedora; Considerando que restou evidenciada a regularidade dos preços ofertados pela empresa Elaine Neves de Medeiros para os itens 182 e 183 (pilhas AA e AAA), uma vez que os valores apresentados não destoam da realidade de mercado, conforme demonstrado por documentos acostados às peças 8-10, que indicam preços similares ou inferiores para produtos equivalentes; Considerando que a não apreciação do mérito dos recursos administrativos apresentados pela representante decorreu do fato de que eles foram interpostos em desacordo com as regras estabelecidas no edital, que determinavam a manifestação imediata da intenção de recorrer em sessão e a apresentação dos recursos exclusivamente no campo próprio do sistema, conforme disposto na cláusula 12 do instrumento convocatório, o que resultou na preclusão do direito de análise; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 13-14, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) alertar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul quanto à verificação da existência ou da implementação do programa de integridade declarado à época da participação da empresa Elaine Neves de Medeiros no Pregão Eletrônico 90037/2024, caso haja necessidade de aplicação de sanção a essa contratada, conforme previsto no item 13.3.5 do edital; d) informar a prolação do presente Acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 017.875/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Compras Públicas Consultoria e Distribuição Ltda. 1.6. Representação legal: José Bernardo Lima Barbosa, representando Compras Públicas Consultoria e Distribuição Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.